Tribunal: TJSP
Processo: 0009625-08.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INCABÍVEL – PROVA ROBUSTA, CONSISTENTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS POR DOCUMENTOS – PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DO ASSISTENTE DO MINISTERIO PUBLICO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NOS

Ementa:

ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INCABÍVEL – PROVA ROBUSTA, CONSISTENTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS POR DOCUMENTOS – PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DO ASSISTENTE DO MINISTERIO PUBLICO POSTULANDO A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 387, IV DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – CABIMENTO - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO e RECURSO do ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PROVIDO.